Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001005-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), GERSON ESPINOLA DAMASCENO - CPF: 009.971.051-00 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
2.

ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
EVENTUAL

RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE –
3.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a ação policial configurou um desdobramento de
busca

pessoal
e diante da existência de elementos concretos de que o increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de ilícitos. Logo, a
busca
pessoal e domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a atuação dos agentes de segurança; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido e o fundado risco de reiteração delitiva, aferido a partir do histórico criminal do beneficiário; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA e Outra

PACIENTE:

GERSON ESPINOLA DAMASCENO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 1000225-14.2022.811.0105 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse/porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

De início, as subscritoras esclarecem brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
07/12/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
sob o viés da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, apontam a
nulidade da busca pessoal e domiciliar
que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos e das armas de fogo, porquanto realizadas
sem nenhuma diligência investigativa prévia e lastreada tão somente na suposta fuga do paciente
, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e
insuficientes à demonstração do “
standard probatório
”
exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
para autorizar a busca pessoal e o ingresso forçado em residência sem mandado judicial
. Ainda com relação à atuação policial,
ressaltam que o paciente foi vítima de violência física durante a abordagem
a qual, inclusive, ocasionou sevícias comprovadas pelo exame de corpo de delito; fatos esses que,

segundo a i. Defesa,
nulificam todas as provas obtidas e
enseja a revogação
da prisão preventiva
atualmente experimentada pelo beneficiário deste
writ
.

De outro lado, sustentam as teses
de
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que medida a liberdade do paciente ofenderia a ordem pública,

sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319, CPP.

Diante de tudo que expõem, as impetrantes reclamam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas, revogando-se a prisão preventiva do paciente, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos ID
155874165.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
156027693) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 156709153.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 157489159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora que,
no dia
16/12/2022
, uma
equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina no bairro Capão do Pequi, no município de Várzea Grande, quando visualizaram
GERSON ESPINOLA DAMASCENO
,

ora paciente,
em atitude suspeita, oportunidade em que deram sinal de parada para a realização de busca pessoal, momento em que o increpado quebrou seu aparelho celular e tentou se evadir da guarnição entrando em uma residência.

Diante de tais fatos, os agentes realizaram a detenção do suspeito na área externa do imóvel, ocasião em que encontraram em posse do favorecido
01 (uma) porção de substancia análoga a cocaína e mais 02 (duas) porções no perímetro
.

Nesse contexto, os milicianos entraram na residência e realizaram busca
domiciliar, ocasião em que lograram apreender:
01 (uma) Pistola marca Taurus, modelo G3C, calibre 9mm, com numeração suprimida; 02 (dois) carregadores; 24 (vinte e quatro) munições intactas e 01 (um) coldre de revólver
, bem como

01 (um) tablete de pasta base de COCAÍNA, 01 (uma) porção grande de COCAÍNA e outras 04 (quatro) porções embaladas da mesma forma que as encontradas com o denunciado, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno com contabilidade do tráfico de droga
.

Ao ser perscrutado acerca do coldre de revólver encontrado, o favorecido informou que o artefato bélico correspondente estaria na casa de

Fernando Henrique Damasceno Silva
. Em posse dessas informações, os agentes de segurança deslocaram-se ao local indicado, onde foram recebidos pela genitora de
Fernando
que franqueou a entrada dos policiais que, em buscas no aludido imóvel, apreenderam
01 (um) revólver calibre .38 com 11 (onze) munições intactas e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

À vista disso, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Da alardeada nulidade da busca pessoal e domiciliar.

Conforme relatado, as subscritoras buscam desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que foram
realizadas
a despeito de
qualquer
diligência investigativa prévia e sem
autorização do morador,
de modo que não
havia a configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para realização da busca pessoal, tampouco para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência, a ensejar a nulificação do flagrante e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Sem razão
, contudo.

De proêmio, há de se ter em conta que, consoante preceitua o
art. 240, §2o, do CPP
, realizar-se-á
busca pessoal
quando houver fundada suspeita de que alguém esteja ocultando
“arma proibida”
ou quaisquer dos objetos mencionados nas alíneas
b
a
f
e
h
do §1o, do mesmo dispositivo legal, quais sejam:
coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
;
instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos
;
armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
;
objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu
;
cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato
; e
qualquer outro elemento de convicção
.

Nessa ordem de ideais, o
art. 240
, do mesmo Códex Processual, estabelece que a
busca pessoal
“
independerá

de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

De outro lado, como é cediço aos operadores do direito
, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
deve haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“(...)

No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais abordaram alguns indivíduos que estavam em frente a uma residência e encotraram nos bolsos das calças do paciente e do corréu porções de maconha, tendo o acusado afirmado que havia mais entorpecentes na residência. Ao serem questionados, os demais indivíduos informaram que eram usuários e que compravam drogas do proprietário daquele imóvel. De posse dessas informações os agentes resolveram ingressar na casa do réu, onde lograram em encontrar outras 2 porções de maconha (470g), balança de precisão e R$ 280,00 em espécie
.

3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.
.
(...)”

(AgRg no HC n. 768.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

“(...)1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2.
No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região,
os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente
. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim,
não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes

- inclusive em maior quantidade -
em via pública durante revista pessoal
, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada
.
(...)”

(AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Partindo dessas premissas, ao que se extrai da prova pré-constituída, os agentes policiais somente realizaram a busca pessoal e, posteriormente, adentraram na residência
após flagrarem o beneficiário em atitude suspeita em via pública, haja vista que o favorecido destruiu seu aparelho celular ao avistar a guarnição policial, conduta comumente empregada para tentar inviabilizar a busca dos dados telemáticos.

Nesse contexto, constata-se que o cenário fático indicava a existência de fundada suspeita da situação de flagrância apta a permitir a busca pessoal e a entrada forçada de agentes de segurança no interior da residência independente de mandado judicial.

Sendo assim, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válida a atuação dos agentes policiais, haja vista as fundadas razões para a realização da busca pessoal e para o ingresso domiciliar e, por consequência, não há falar em nulidade dos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI, da CF/88 e ao art. 244 do CPP.

2.

Das supostas sevícias policiais

De outra banda, as subscritoras aduzem que o favorecido nessa ordem sofreu
sevícias por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão, fato esse que, eivaria de nulidade o flagrante e ensejaria a revogação da medida segregatícia experimentada pelo increpado.

Sem razão
, contudo.

Embora louvável a preocupação das causídicas com relação à suposta violação da integridade física do paciente, que teria sido torturado pelos agentes de segurança pública durante a prisão em flagrante; é certo que, por revelar a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos,
a apreciação de tal matéria exige o pleno exercício do devido processo legal, mediante um exame aprofundado do conjunto fático probatório do procedimento criminal correlato, perante a autoridade competente
, não cabendo a este eg. Sodalício, em sede de
habeas corpus
, se manifestar sobre o tema.

Em casos análogos, a propósito, o c. Tribunal da Cidadania já emitiu seu posicionamento, no sentido de que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância
”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). Grifei.

Ademais, ressai da prova pré-constituída, em especial da narrativa dos agentes de segurança que o paciente “
resistiu com emprego de força física, sendo empregado força moderada e algemas para conte-lo”
. Não bastasse isso, em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que o paciente foi também denunciado pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Portanto, entendo que, ao menos por ora, não há como acolher tal pretensão defensiva, máxime porque qualquer conclusão acerca das supostas torturas sofridas pelo increpado
exige a instauração de procedimento próprio
, perante o órgão competente.

3.

Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, art.330 do Código Penal e arts. 12 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/03
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando
somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade
do entorpecente apreendido [
1,332kg
(um quilograma e trezentos e trinta e duas gramas) de
COCAÍNA
e
23,03g
(vinte e três gramas e três centigramas) de
ácido bórico
]; o que, a teor do entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da cautelar extremada como forma de acautelar toda a coletividade.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa eg. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o paciente “
possui
executivo de pena sob o no 0006152-67.2014.8.11.0042
em que cumpre a pena total de
13 (treze) anos de reclusão
pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, art. 157, §2o do Código Penal e art. 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90, decorrente das
ações penais no 0010164-89.2010.8.11.0002 e no 0013954-13.2012.8.11.0002
que tramitaram nesta Especializada e na 4a Vara Criminal de Várzea Grande, respectivamente. Ademais, consta:
i)
a
ação penal no 0018001-88.2016.8.11.0002
em trâmite na 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT pelo crime de roubo majorado;
ii)
a
ação penal no 1025090-09.2020.8.11.0002
em trâmite na 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT pelo crime previsto no art. 309, da Lei no 9.503/97;
iii)
a
ação penal no 1021077-93.2022.8.11.0002
em trâmite na 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 e
iii)
o
Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1030466-39.2021.8.11.0002
em trâmite no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande/MT devido ao envolvimento com o ilícito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. Além disso, observou-se a
ação penal no 0003574-86.2016.8.11.0002
em trâmite na 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, processo este que o acusado foi considerado revel por não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos. Nessa Especializada tramita em desfavor do autuado o
procedimento investigativo de no 1005365-97.2021.8.11.0002
, bem como as
ações penais no 0013976- 27.2019.8.11.0002 e no 0020710-91.2019.8.11.0002
”

(ID 155874165 – Pág. 85).

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas, a periculosidade social do agente
e o fundado receio de reiteração delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o beneficiário não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GERSON ESPINOLA DAMASCENO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023